Tribunal: TJDFT
Processo: 0752383-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO-SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida a remissão, como forma de exclusão do processo, cumulada com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, caso sejam reiteradamente descumpridas tais medidas, faz-se necessária a revogação da remissão concedida.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em caso de descumprimento reiterado das medidas socioeducativas estipuladas em sede remissão, resta incabível a fixação da medida de internação-sanção.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.